Tribunal: STF
Processo: ARE 775614
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO, MAS SE ALEGA O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



    I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – Transcurso do lapso prescricional. Declaração de extinção da punibilidade. Matéria passível de ser conhecida de ofício. 



    III- Extinção da punibilidade do réu, ocorrida em 3/8/2012, em face da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em conta a prática da infração prevista no art. 50 da Lei de Contravenções Penais, a pena in concreto de 3 (três) meses de reclusão e o prazo prescricional de 2 (dois) anos (CP, art. 109, VI, redação anterior à vigência da Lei 12.234/2010).



    IV – Embargos de declaração acolhidos tão somente para declarar a extinção da punibilidade do réu, em virtude do transcurso do lapso prescricional.